Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-68.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800061-68.2024.8.14.0049

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte adversa, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais. O embargante alega omissão quanto a precedente do STJ sobre a descaracterização do dano moral mediante devolução de valores, bem como omissão e contradição quanto aos critérios de juros e correção monetária (Lei nº 14.905/24 e art. 406 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à configuração dos danos morais; (ii) saber se houve omissão ou contradição na fixação dos consectários legais (juros de mora e correção monetária); e (iii) saber se a via dos embargos de declaração é adequada para a rediscussão da matéria julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamentou expressamente a existência de dano moral
in re ipsa
decorrente de fraude bancária com comprometimento de verba alimentar, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes quando a decisão já se encontra suficientemente motivada.

A decisão colegiada estabeleceu de forma clara os parâmetros de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, inexistindo vício a ser sanado apenas porque a conclusão diverge da tese defendida pelo embargante.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do julgado ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração destina-se exclusivamente a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível para a rediscussão do mérito da causa. 2. A discordância da parte com a fundamentação adotada ou com a aplicação da jurisprudência não caracteriza omissão sanável por meio de aclaratórios.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; CC, arts. 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54, Súmula 362, Súmula 479; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800061-68.2024.8.14.0049

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADA: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 31666625

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face do acordão de
Id. Num.

31666625
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação do embargada
MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA
,

tão somente

para reduzir a indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 29367230
, MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA sustenta que, na qualidade de consumidora idosa e hipossuficiente, jamais contratou o empréstimo consignado nº 620639149, junto ao Itaú Consignado, cujos descontos de R$ 52,15 mensais teriam iniciado em 02/2021, com 35 parcelas já subtraídas (R$ 1.825,25). Pleiteia a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 3.650,50), indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e pela perda do tempo útil, bem como custas e honorários, enfatizando a responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC) e o abalo decorrente da cobrança indevida.

O ITAU UNIBANCO S.A em sua contestação
(ID 29367250)
inicialmente argui preliminares. No mérito, afirma a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 620639149, formalizado por instrumento físico assinado, com depósito do valor em favor da autora, pugnando pela impossibilidade de inversão do ônus da prova e pela designação de audiência de instrução. Rechaça danos materiais e morais, invocando boa-fé objetiva e vedação ao venire contra factum proprium; subsidiariamente, requer compensação/ restituição simples. Ao final, pede acolhimento das preliminares ou, superadas, a improcedência total dos pedidos.

Sobreveio a sentença de
ID 29367312
na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) declarar nulo o contrato de empréstimo nº 620639149;

b) condenar o réu, a título de indenização por danos materiais, a restituir na forma simples à parte autora, os valores descontados nos meses de fevereiro/2021 a março/2021, assim como a restituir em dobro à parte autora os valores descontados no período de abril/2021 até a data do efetivo cancelamento/suspensão dos descontos relacionados ao contrato de empréstimo nº 620639149, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data do início do desconto (fevereiro/2021), e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevidos (fevereiro/2021);

c) condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo IPCA, a partir desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, na forma dos artigos 85, §2º e 86, ambos do CPC, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, pro rata, sob condição suspensiva de exigibilidade para parte a autora, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão da gratuidade concedida nos autos.

Considerando a condenação em custas processuais, advirto a parte condenada de que o não pagamento das custas no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais.

No processo findo em que houver custas a recolher, fica autorizado o seu arquivamento definitivo, com a instauração de processo administrativo de cobrança, conforme Lei Estadual 9.217/2021.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Caso exista como parte a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, o prazo será em dobro, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Após, remeta-se a presente ação ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente de juízo de admissibilidade, conforme previsão do art. 1.010, § 3º, do CPC. (Atualize-se no sistema – remessa em grau de recurso).

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Santa Izabel do Pará (PA), datado e assinado eletronicamente.

CAROLINE SLONGO ASSAD

Juíza de Direito (...)”.

Inconformado, ITAU UNIBANCO S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 29367316)
afirmando a regularidade do contrato consignado nº 620639149, formalizado por instrumento físico assinado e com efetiva liberação dos valores à autora, o que afasta a inversão do ônus da prova e qualquer alegação de ilicitude.

Requer a improcedência integral dos pedidos e a reforma da sentença que reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais, arguindo inexistência de dano material e moral (mero aborrecimento), além de violação à boa-fé objetiva pela conduta da autora.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, a restituição apenas simples, a compensação de valores e a designação de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões apresentadas por MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA no
ID 29367321
nas quais requer a manutenção da sentença recorrida em sua totalidade.

O processo foi incluído na pauta da
10ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual
, agendada para o dia
11 de novembro de 2025, às 14h
.

ITAU UNIBANCO S/A peticiona requerendo a retirada de pauta.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 30423938
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora idosa, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário vinculados a contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores descontados (parte simples e parte em dobro) e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado pela instituição financeira; (ii) é devida a indenização por danos morais em caso de fraude bancária com desconto indevido em benefício previdenciário; (iii) a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou dobrada; (iv) o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Ausência de prova inequívoca da contratação pela parte autora/apelada. Aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do entendimento firmado no Tema 1.061/STJ.

5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em razão de fraude em operação bancária, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ.

6. Danos morais configurados in re ipsa, em razão da indevida subtração de verba alimentar. Valor indenizatório fixado em R$ 7.000,00. Redução para R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Repetição do indébito na forma simples quanto aos descontos ocorridos antes de 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, em consonância com a modulação dos efeitos firmada no julgamento do EAREsp 600663/RS pelo STJ.

8. Manutenção da distribuição dos ônus de sucumbência, diante da parcial reforma sem impacto substancial no resultado global da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, somente se aplica a cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 600663/RS. 3. A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário é devida e presumida, podendo ser reduzida em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406; CPC, arts. 373, II e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061), EAREsp 600663/RS, Súmula 297/STJ, Súmula 479/STJ, Súmula 362/STJ
.

O
ITAU UNIBANCO S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais,
o Embargante alega, em síntese:

1.

Omissão
quanto ao entendimento do STJ no REsp nº 2.161.428 – SP, sustentando que não haveria incidência de danos morais quando há a devolução dos valores, caracterizando mero aborrecimento;

2.

Omissão e Contradição
quanto aos juros de mora e correção monetária. Argumenta que, nos termos da Lei nº 14.905/24 e do art. 406 do Código Civil, deve ser aplicada a taxa Selic (subtraído o IPCA) e que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação (art. 405 do CC) ou da fixação, invocando a Súmula 362 do STJ para os juros.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou Contrarrazões (
ID 31949397
), pugnando pela rejeição dos embargos, alegando que a peça possui caráter meramente protelatório e requerendo a aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida qualquer omissão, uma vez que o ponto invocado na presente peça processual foi decidido de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS

O Embargante alega omissão no acórdão quanto ao entendimento do STJ no REsp nº 2.161.428 – SP, sustentando que não haveria incidência de danos morais quando há a devolução dos valores, caracterizando mero aborrecimento.

A insurgência, contudo,
não
merece prosperar.

O Acórdão foi claro e exaustivo ao fundamentar a existência do dano moral
in re ipsa
decorrente da fraude bancária praticada contra consumidor idoso, com descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário).

Constou expressamente na decisão:

(...)
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelado em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

(...)

Dessa forma, considerando as condições econômicas e sociais das partes — sendo o banco apelante instituição de reconhecido poder econômico —, a gravidade e o impacto potencial da conduta lesiva, bem como o caráter pedagógico e punitivo da indenização, e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que, embora se trate de dano moral puro, a reparação não deve ensejar enriquecimento sem causa. (...)

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a controvérsia, o que foi feito com base na Súmula 479 do STJ e no CDC. A divergência entre a tese do Embargante e a conclusão do Tribunal não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos seus interesses.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada neste ponto.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

O Banco aduz omissão e contradição no julgado quanto aos juros de mora e correção monetária. Argumenta que, nos termos da Lei nº 14.905/24 e do art. 406 do Código Civil, deve ser aplicada a taxa Selic (subtraído o IPCA) e que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação (art. 405 do CC) ou da fixação, invocando a Súmula 362 do STJ para os juros.

O Acórdão foi cristalino ao fixar os parâmetros na fundamentação:

(...) Por fim, no que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido. Em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil. (...)

Não há omissão. O Tribunal aplicou o entendimento consolidado para casos de
fraude bancária
, onde os juros de mora fluem a partir do
evento danoso
(Súmula 54/STJ) e a correção monetária, no caso de danos morais, do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A tentativa do Embargante de aplicar juros de mora a partir da citação (art. 405 CC) ou do arbitramento contraria a natureza do ilícito reconhecido (fraude por terceiro/falha de segurança), atraindo a incidência da Súmula 54 do STJ, conforme amplamente debatido na jurisprudência.

O que se percebe é a clara intenção do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado para que se adote tese que lhe é mais favorável. Tal pretensão, todavia, escapa aos estreitos limites do recurso horizontal, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026